Tribunal: TJSP
Processo: 0006077-74.2011.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso III, do CPC/73. Insurgência da instituição bancária habilitante, alegando não ter sido adequadamente intimada para dar andamento ao feito. Acolhimento. Jurisprudência do TJSP majoritária no sentido da necessidade de intimação por intermédio de oficial de justiça. Autos devem

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso III, do CPC/73. Insurgência da instituição bancária habilitante, alegando não ter sido adequadamente intimada para dar andamento ao feito. Acolhimento. Jurisprudência do TJSP majoritária no sentido da necessidade de intimação por intermédio de oficial de justiça. Autos devem retornar à instância originária para regular prosseguimento da demanda, abrindo-se novo prazo para manifestação da instituição bancária. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 0006077-74.2011.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MARCK TRABALHOS TEMPORÁRIOS LTDA (MASSA
FALIDA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006077-74.2011.8.26.0443
(L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.291
No Processo - Classe:
0006077-74.2011.8.26.0443 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Piedade
MMa Juíza de 1o Grau:
Francisca Cristina Muller de Abreu Dall'Aglio
Partes:
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Marck Trabalhos Temporários Ltda
Interessado: Banco Fibra S/A
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO. Sentença de extinção sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 267, inciso III, do CPC/73.
Insurgência
da
instituição
bancária
habilitante,
alegando não ter sido adequadamente intimada para
dar andamento ao feito. Acolhimento. Jurisprudência
do TJSP majoritária no sentido da necessidade de
intimação por intermédio de oficial de justiça. Autos
devem retornar à instância originária para regular
prosseguimento da demanda, abrindo-se novo prazo
para manifestação da instituição bancária. RECURSO
PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. Sentença proferida às
fls. 139 dos autos da Ação de Habilitação de Crédito proposta por Banco do Brasil em
face de Marck Trabalhos Temporários Ltda.
A D. Magistrada asseverou que a instituição financeira habilitante foi
intimada no endereço declinado na inicial, mas não deu andamento ao feito, julgando
extinta a demanda, nos termos do artigo 267, inciso III, do CPC/73 e condenando a
autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa atualizado.
Os embargos de declaração opostos pelas partes foram rejeitados na
decisão de fls. 155.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006077-74.2011.8.26.0443
(L)
Pág. 3/4
Irresignado, o Banco do Brasil asseverou ter celebrado com a falida
contratos de empréstimo, abertura de crédito rotativo em conta corrente e desconto de
terceiros, os quais não foram honrados pela contratante.
Com a falência da empresa, o banco requereu a habilitação do
respectivo crédito.
Aduziu que, ao contrário do que constou no julgado, cumpriu todas as
determinações judiciais, promovendo o regular andamento do feito, não havendo que se
falar em extinção sem resolução de mérito.
Afirmou não terem sido esgotados os meios legais para a notificação
da parte autora, nos termos do artigo 267 do CPC/73, pois deveria ter sido intimado por
mandado para dar andamento ao feito em 48 horas, o que não foi determinado pelo
Juízo "a quo".
Reiterou a existência de interesse no prosseguimento da demanda,
apontando afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, requerendo, ao final, a anulação
da sentença e o retorno dos autos ao Primeiro Grau para prosseguimento da ação
(fls. 158/172).
Intimada às fls. 235, a parte requerida não se manifestou (fls. 238).
A Douta Procuradoria posicionou-se pelo provimento do recurso
(fls. 243).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser provido, com a anulação do julgado.
Constou na r. decisão de fls. 135 a determinação de intimação do
banco habilitante, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de
extinção e arquivamento, independente de nova intimação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006077-74.2011.8.26.0443
(L)
Pág. 4/4
Contudo, consoante bem asseverado pela Douta Procuradora de
Justiça no parecer de fls. 242/243, o entendimento jurisprudencial majoritário à época
era no sentido da necessidade de intimação pessoal da parte, por intermédio de oficial de
justiça.
Apelação. Ação de anulação de negócio jurídico. Extinção do
processo sem resolução do mérito. Inobservância do § 1o do
artigo 267 do CPC/1973, atual art. 485, §1o, do CPC.
Necessidade de intimação pessoal da autora. Modalidade por
AR é válida quando atinge seu desiderato. AR não entregue.
Autora que não mudou de endereço. Necessidade de intimação
por oficial de justiça. Sentença anulada. Remessa dos autos à
vara de origem para prosseguimento do feito. Recurso
provido. (Apelação Cível 3000156-91.2013.8.26.0450; Relator
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; 8a Câmara de Direito
Privado; Julgamento: 22/03/2017)
Portanto, não haveria alternativa técnica a não ser o provimento do
recurso e a consequente anulação do julgado, retornando os autos à instância originária
para nova intimação da instituição bancária habilitante em termos de prosseguimento da
demanda, em cumprimento ao r. despacho de fls. 135.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para
anular a sentença, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora